Tribunal: TJDFT
Processo: 0752321-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752321-04.2020.8.07.0000 RECORRENTES: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA, LUCIMEIRE DOS SANTOS ALMEIDA RECORRIDO: MARSE AMARAL SPINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. A parte que deseja se insurgir contra pronunciamento jurisdicional em que se decide questão de ordem pública deve, para tanto, obedecer às disposições legais referentes à interposição recursal, no que se inclui o dever de observância do prazo estabelecido no Código de Processo Civil para o aviamento do recurso cabível. Assim, verificada que a intempestividade do Agravo de Instrumento manejado pela parte, é de se confirmar a decisão unipessoal em que não se admitiu o referido recurso. Agravo Interno desprovido. Os recorrentes suscitam divergência jurisprudencial com julgados do STJ, no sentido de que decisão extra petita é matéria de ordem pública, podendo ser impugnada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não se sujeitando à preclusão. Deixam, contudo, de indicar os dispositivos legais que entendem malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 592.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030